Tribunal: STF
Processo: AR 1081
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-14
Data de publicação: 1980-05-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA DO S.T.F. II - A COMPETÊNCIA DO
S.T.F. PARA JULGAR AÇÕES RESCISÓRIAS DE SEUS ACORDAOS, NOS TERMOS DO
ART. 119, I, M, ÚLTIMA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO, FAZ PRESSUPOR OS
VEREDITOS PROFERIDOS POR ELE S.T.F. E NOS QUAIS A QUESTÃO FEDERAL
NELA SUSCITADA, SEJA A MESMA OBJETO DO JULGADO A RESCINDIR, AINDA
QUE TENHA SIDO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. III - AÇÃO NÃO
CONHECIDA POR INCOMPETENCIA DO S.T.F. (SÚMULA N 249 E 515), REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE.